Tribunal: TJBA
Processo: 8001142-89.2024.8.05.0245
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001142-89.2024.8.05.0245

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GETULIO DORNELIS ALVES TUPINA

Advogado(s)
:
CIRO SILVA DE SOUSA, DEUSDEDITE GOMES ARAUJO

ESPÓLIO: ODELITO DOS SANTOS e outros (7)

Advogado(s)
:
REGES GONCALVES COSTA PINTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DEMARCATÓRIA. COISA JULGADA MATERIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ANTERIOR JULGADA DEFINITIVAMENTE. AUSÊNCIA DE POSSE COMPROVADA JUDICIALMENTE. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA PRETENSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Embora o magistrado singular tenha extinguido o feito com base na litispendência, verificando-se que a ação de reintegração de posse anterior já foi julgada definitivamente, a questão se transmuda para a análise da coisa julgada material.

2. A coisa julgada material impede a reapreciação de questões já definitivamente decididas entre as mesmas partes, especialmente quando o julgamento anterior confirmou a ausência de posse do autor e a legitimidade possessória dos réus sobre o mesmo imóvel.

3. Para a propositura de ação demarcatória por possuidor, nos termos do art. 941 do CPC, exige-se a comprovação da posse mansa e pacífica, requisito que foi definitivamente afastado na ação de reintegração anterior.

4. A prova testemunhal produzida na ação anterior estabeleceu de forma categórica que as áreas são totalmente diferentes e não se confundem, inexistindo confrontação física que justifique demarcação.

5. A manutenção de ação com pretensão já definitivamente rejeitada configura tentativa de burlar a coisa julgada material, caracterizando litigância de má-fé.

6. Recurso desprovido. Sentença mantida por fundamento diverso.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL nº 8001142-89.2024.8.05.0245, da Comarca de Sento Sé, sendo apelante GETÚLIO DORNELIS ALVES TUPINA e apelados ESPÓLIO DE ODELITO DOS SANTOS e outros:

ACORDAM os integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .